Tribunal: STF
Processo: RHC 255887
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto qualificado praticados contra oito estabelecimentos comerciais. Princípio da insignificância. Não aplicação. Circunstâncias do delito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisca de Cassia Oliveira da Silva e Thais Amorim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 896.514/SC (evento 50).



    As Recorrentes foram condenadas às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, por oito vezes, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) (evento 17). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância ante o ínfimo valor da res furtiva, a inexistência de prejuízo e a presença de circunstâncias favoráveis às recorrentes, como primariedade e ausência de antecedentes criminais. Argumenta que “por refletir a qualificadora de concurso de pessoas elementos circunstanciais do crime, relacionados à forma de execução, não necessariamente revelando uma personalidade mais voltada ao crime, trata-se de qualificadora menos reprovável e plenamente compatível com o reconhecimento da insignificância”. Alega que a continuidade delitiva não é uma circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta. Requer a absolvição das recorrentes (evento 58).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário ou pelo seu não provimento (evento 81).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 50): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A incidência do princípio da insignificância demanda a verificação cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ausente qualquer desses elementos, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta. 



    2. No caso concreto, a gravidade da conduta, evidenciada pela reiteração criminosa e pela continuidade delitiva, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 



    3. Ademais, o delito foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que amplifica a reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da bagatela. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Em relação à matéria de fundo, anoto que, para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância, ao fundamento de que:



    “A Defesa sustenta a possibilidade de incidência do princípio da insignificância ao fato imputado às agravantes. Quanto ao tema, consta o seguinte da sentença (e-STJ fls. 721/722):



    (...)



    Acerca da tipicidade, é de se afastar a tese de insignificância invocada pela defesa. Basta análise à natureza dos produtos furtados (doces, desodorantes, shampoos, peças de roupas, acessórios e maquiagens) e a quantidade de itens apreendidos para que se reconheça a inaplicabilidade do instituto ao caso. Os requisitos exigidos para tanto não foram cumpridos. A conduta das agentes não foi minimante lesiva. Nota-se dos termos de reconhecimento e entrega (anexos 7, 21, 22, 23, 24 e 26), do termo de restituição (anexo 42) e das declarações das vítimas que o prejuízo documentado suportado por essas foi de aproximadamente R$ 1.295,90 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), valor superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00). E mais, em análise individualizada dos fatos, vê-se que os valores subtraídos em relação aos fatos 2, 3, 4, 5, 7 e 8, superam o quantum comumente admitido pelos tribunais para reconhecimento da insignificância, qual seja, 10% (dez por cento) do salário mínimo, circunstância que afasta o crime de bagatela, porque resultaram, respectivamente, em R$ 208,90, R$ 120,00, R$ 187,00, R$ 300,00, R$ 200,00 e R$ 180,00). No que se refere aos fatos 1 e 6, o valor das coisas subtraídas, em cada estabelecimento, é de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais). No entanto, a natureza dos produtos furtados (doces, shampoos e acessórios) e a continuidade delitiva afastam o caráter insignificante da conduta. O grau de reprovabilidade do comportamento das agentes não é reduzido. Em análise aos autos, vê-se que as acusadas furtaram oito estabelecimentos, escondendo as mercadorias em suas vestes e/ou em uma sacola, tudo com pretensão de comercializar a res furtiva. Do caso, não se pode vislumbrar justificativa, tampouco necessidade, que autorize a conduta. O comportamento exibido não é suportável e, exatamente por isso, suplica por resposta penal adequada. A lesão jurídica provocada não é inexpressiva. Nos termos supracitados, na maior parte dos fatos, os produtos foram avaliados em valor superior ao salário mínimo, o que evidencia, por si só, a relevância da conduta. De outro norte, a própria repetição da conduta afasta a insignificância da lesão. Em seguimento, a continuidade delitiva é inconteste, dada a idêntica natureza dos delitos e as condições de tempo, lugar e maneira de execução, na forma prevista no artigo 71 do Código Penal. A reiteração da conduta pode ser visualizada pelas declarações colhidas ao longo da instrução e a própria dinâmica dos fatos a evidencia. Ademais, considerando a quantidade de produtos apreendida (57 unidades - evento 17) e que as acusadas acondicionavam as mercadorias em suas vestes ou em uma sacola, é evidente que cometeram o delito em pelo menos 8 ocasiões, na forma descrita pela denúncia. E, sob a mesma perspectiva, deve ser afastada a alegada atipicidade das condutas em razão do estado de necessidade, inclusive em relação ao fato 1. Primeiro, porque a alegada hipossuficiência das acusadas não foi demonstrada. Não foram apresentados elementos que pudessem evidenciar tal circunstância, de modo que a afirmação das acusadas de que "estavam com fome" não é suficiente para afastar a tipicidade das condutas. 



    (...) 



    Para além disso, os itens alimentícios furtados pelas acusadas (fato 1) não credenciam a necessidade alegada, já que se tratam de doces e dessa forma, pouco satisfariam o suposto objetivo do delito. Assim, a conduta das rés não se amolda à excludente de ilicitude que repousa no artigo 23, I do Código Penal, pelo que firmada a tipicidade dos fatos elencados na denúncia. 



    (...)



    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem confirmou a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme a ementa abaixo (e-STJ fls. 80/81):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA EXTREMA MISERABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Inexistindo provas de que as acusadas cometeram o delito estimuladas pela fome e inadiável vontade de se alimentar, não há falar em estado de necessidade capaz de excluir a ilicitude das condutas. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. APELANTES CONTUMAZES NA PRÁTICA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DAS PRÁTICAS CRIMINOSAS QUE NÃO AUTORIZAM O BENEFÍCIO. REPROVABILIDADE NAS CONDUTAS. Tratando-se de agente contumaz na prática delitiva e considerando as circunstâncias específicas da prática criminosa, não há como ser reconhecido o princípio da bagatela. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA RELEVANTE PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS, SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. Não há que se falar em furto privilegiado quando o valor somado dos bens subtraídos não se demonstra inexpressivo. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPRIMENDA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE MIGRAR A ATENUANTE PARA ETAPA DIVERSA. "A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (STJ, Súmula 231). "A legislação penal em vigor é expressa em identificar três fases distintas para a aplicação da pena, inexistindo qualquer autorização, ainda que indiretamente, para que o julgador efetue compensações em momentos distintos ou deixe eventual redução de pena de uma das fases como 'crédito' para a fase seguinte" (TJSC, ED n. 0001924- 90.2016.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 14-03-2017). PENAS SUBSTITUTIVAS. DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. "As penas restritivas de direitos impostas em substituição à sanção privativa de liberdade devem ser escolhidas pelo juiz, observado seu poder discricionário, não cabendo ao acusado optar pela que julgar mais benéfica" (TJSC, Apelação Criminal n. 5000540- 47.2021.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 29-08-2023).



    A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal assenta que a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ausente qualquer desses elementos, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta.



    No caso em exame, a análise global das circunstâncias não permite o reconhecimento da insignificância penal da conduta. As agravantes foram condenadas pela prática de oito furtos qualificados, evidenciando reiteração criminosa, circunstância que afasta a possibilidade de reconhecimento da bagatela. 



    Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.739.282/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018; AgRg no HC n. 439.368/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018; AgRg no AREsp n. 1.260.173/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 15/8/2018; AgRg no HC n. 429.890/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 12/4/2018. 



    Ademais, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fator que aumenta a reprovabilidade da conduta. 



    Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto qualificado. Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da bagatela, por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como insignificante.”



    Nesse contexto, não evidenciados, pela reiteração criminosa das recorrentes e pelas circunstâncias do delito (furto qualificado mediante concurso de pessoas de 8 estabelecimentos comerciais), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu que “as particularidades do delito, praticado em concurso de pessoas e em período noturno, aliadas à habitualidade delitiva dos agentes, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância e, por consequência, o pedido de trancamento da ação penal” (HC 228.051 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023); “A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas e mediante arrombamento)“. (HC 227.410 AGR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023); “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).“Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente